Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722065-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: DANIEL SILVA BARCELLOS, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, LH - LANCE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 63808959) opostos por Skyplus Viagens e Turismo Ltda. em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelos réus (ID 63267683). Contrarrazões nos ID 64129861 e 64143094. É o breve relatório. Decido. A embargante, Skyplus Viagens e Turismo Ltda. (ID 63808959 - Pág. 1), não consta nos autos como parte processual. Assim, por meio do despacho de ID 64260507, foi concedido à embargante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar a documentação necessária a comprovar sua legitimidade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. O referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 02/10/2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 64732785). Não obstante, a embargante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para comprovar sua legitimidade recursal. Assim, nos termos dos arts. 932, III c.c. 996, ambos do CPC, não conheço dos embargos de declaração opostos, por ausência de legitimidade recursal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito